Tribunal: TJES
Processo: 5004266-77.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004266-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VANDERLEIA RODRIGUES GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004266-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VANDERLEIA RODRIGUES GOMES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Agravo em execução interposto em favor do reeducando
VANDERLEIA RODRIGUES GOMES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade da agravante em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões (fls. 208/215), sustenta que desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação a agravante nunca iniciou o cumprimento das penas restritivas de direito a ela aplicadas, de modo que, não tendo ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, resta caracterizada a prescrição da pretensão executória do Estado.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos (fls. 234/235).

Contrarrazões (fls. 227/230) e parecer ministerial (id. 2656379), ambos pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VITÓRIA/ES, 6 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004266-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VANDERLEIA RODRIGUES GOMES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De plano, destaco que no tocante à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo cometimento do crime de receptação, o magistrado de primeiro grau já reconheceu a prescrição da pretensão executória, não tendo nada a modificar neste ponto.

Pois bem. Compulsando os autos verifico que a agravante foi condenada a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa pelo cometimento do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP), a qual foi substituída por duas restritivas de direitos.

O trânsito em julgado para a acusação ocorreu na data de 19.5.2009.

Conforme decisão de fls. 59/64, o magistrado converteu cautelarmente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 181, § 1º, “a” e § 2º, da LEP, em razão da agravante não ter sido localizada para o início do cumprimento das referidas medidas.

Em observância do documento de fl. 76, o mandado de prisão foi cumprido na data de 14.5.2016, ficando a agravante custodiada até o dia 22.6.2016, tendo em vista que na audiência admonitória foram restabelecidas as penas substitutivas anteriormente fixadas.

Entretanto, conforme fl. 154, novamente a reeducanda descumpriu as referidas medidas.

Verifica-se que
o início do cumprimento da pena é causa interruptiva de prescrição,
conforme estabelece o art. 117, V, do CP.

Ademais, o art. 109, IV, do CP, estabelece que prescreve em 8 (oito) anos quando

o máximo da pena fixada é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro), que é o caso dos autos.

Desse modo, analisando os marcos interruptivos, verifica-se que
não se passaram mais de 8 (oito) anos
entre o trânsito em julgado para a acusação (29.5.2009) e o início do cumprimento da pena pela agravante (14.5.2016), agindo corretamente o magistrado de primeiro grau em não reconhecer a prescrição suscitada pela defesa
.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional da pretensão executória das penas restritivas de direitos deixa de correr
a partir do efetivo início do cumprimento de atividade pelo reeducando que tenha reflexo na pena determinada
(
STJ
, HC nº 616.687/SP, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, DJe: 16.11.2020).

Dessa forma, por ser o início do cumprimento da pena causa interruptiva, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5004266-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VANDERLEIA RODRIGUES GOMES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INOCORRÊNCIA - INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Por ser o início do cumprimento da pena causa interruptiva da prescrição, não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão executória, vez que não se passaram mais de 8 (oito) anos entre o trânsito em julgado para acusação e o início do cumprimento da pena pela agravante.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução penal.

VITÓRIA/ES, 29 de junho de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.